Tribunal: STF
Processo: HC 191192
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Eduardo Melles da Silva, no qual se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso em HC nº 588.296/SP, Relator o Ministro Felix Fischer.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, depois, convertida a prisão em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06). 
    Sustenta o impetrante, em suma, constrangimento ilegal imposto ao paciente que está preso desde 1/11/2019, sem iniciar a instrução probatória.
    Aponta falta de fundamentação do ato por meio do qual imposta a segregação cautelar, tendo-o por inidôneo, pois, conforme assevera, inobservou os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇAO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS E NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, seja para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de drogas apreendidas (210 g de maconha, 20 g de cocaína, e 20 g de crack), seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, notadamente em razão de o paciente apresentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "o autuado CARLOS é reincidente, sendo que foram surpreendidos com quantidade elevada de entorpecente, sem justificativa plausível para tanto", sendo imperiosa a imposição da medida extrema. (Precedentes)
    III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
    IV - In casu, verifica-se que, o paciente foi denunciado em 04/11/2019, e recebida a Denúncia em 05/11/2019, ocasião em que já determinou-se a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação. Todavia, o defensor do paciente, apesar de já estar regularmente constituído nos autos, só apresentou resposta à acusação somente 21/04/2020 (consoante consignado no acórdão), quando já suspenso o trabalho presencial de magistrados e servidores do Poder Judiciário, em decorrência da pandemia pelo coronavírus. Ressalta-se que o feito tramita sob o rito da Lei 11.719/08, mais benéfica ao paciente, o qual somente terá regular seguimento após a apresentação de defesa escrita por todos os acusados. Destaca-se que os autos atualmente aguardam o término do trabalho remoto, para designar audiência de instrução, debates e julgamento. Salienta, ainda, que o período de suspensão dos prazos e audiência em decorrência da pandemia relativa ao coronavírus (Covid-19) consiste em acontecimento extraordinário, não imputável ao sistema de justiça. Ademais, a ação penal está seguindo tramitação regular, não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    V - Quanto à alegação de que o juízo de origem não reavaliou a necessidade da manutenção da prisão no prazo de 90 dias, colheu-se o seguinte exceto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis: "Com efeito, verifica-se que o paciente teve indeferido pedidos de revogação da prisão preventiva, de maneira fundamentada, por decisões proferidas em 12/11/2019 (fls. 147); em 30/04/2020 (fls. 246/247) e novamente em 29/05/2020 (fls. 295/296), não se vislumbrando, portanto, qualquer violação do dispositivo legal supracitado". Da análise do excerto transcrito, extrai-se que o eg. Tribunal de origem concluiu que foi reavaliada a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal.
    VI - No que tange à alegação de que não houve a apreciação pelo juízo de origem do pedido de realização de audiência de justificação, colheu-se o seguinte exceto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis: "Na hipótese os vídeos já existem e sua influência para a formação da convicção do d. Magistrado será considerada por ocasião do sentenciamento do feito. Totalmente desnecessária a realização de justificação para a comprovação de algo acerca do qual o i. defensor possui gravação em vídeo". Da análise do excerto transcrito, extraí-se que o eg. Tribunal de origem concluiu que é totalmente desnecessária a realização da audiência de justificação. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal.
    VII - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 
    Agravo regimental desprovido” (doc. 2)
    Não há, portanto, indicação de que esteja ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade, tendo, inclusive, conforme fez ver o Relator no Superior Tribunal de Justiça, providenciado a reavaliação da prisão, “por decisões proferidas em 12/11/2019 (fls. 147); em 30/04/2020 (fls. 246/247) e novamente em 29/05/2020 (fls. 295/296)”, concluindo pela necessidade de manutenção da medida. 
    Da mesma forma, também não há ilegalidade quanto ao indeferimento da audiência de justificação, porque o Juízo de origem a considerou dispensável para o deslinde do feito de forma fundamentada. Para concluir de forma diversa, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus (RHC 131706 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/5/2018).
    Consoante entendimento da Corte, a notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15). 
    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar, cumpre destacar a prisão está fundamentada na quantidade e na variedade da droga, assim como no risco de reiteração criminosa, tendo em vista o paciente ser reincidente.
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.
    Por fim, cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    Por fim, segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de oficiar o juízo competente a analisar a necessidade de manutenção da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP (“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente